Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. PEDIDO DE RETIRADA DA RESTRIÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar vindicada na petição inicial da ação de busca e apreensão, mas determinou que, executada tal medida, a parte requerida, ora agravada, deveria ser citada para, em 5 dias, pagar a integralidade da dívida pendente, bem como indicou que a baixa do sistema RENAJUD somente acontecerá em caso de citação da agravada/requerida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a baixa da restrição no sistema RENAJUD deve ser condicionada à citação do devedor.
III. Razões de decidir
3. A propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto de alienação fiduciária se consolidam em favor do credor fiduciário com o decurso do prazo legal concedido para purgação da mora após a apreensão do veículo.
4. O parágrafo 9o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 determina a retirada da restrição judicial do veículo após sua apreensão.
5. A Súmula 29 deste egrégio Tribunal de Justiça orienta que “[n]a ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969.”
6. Nesse cenário, a decisão agravada que condiciona a baixa da restrição no RENAJUD à efetiva citação do devedor fiduciante merece reforma.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Decisão parcialmente reformada.
Tese de julgamento: Nas ações de busca e apreensão, a baixa da restrição judicial no sistema RENAJUD deve ocorrer após a apreensão do veículo, independentemente da citação do devedor, ante a ausência de previsão legal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 29; Acórdão 1896898, 07184556320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024; Acórdão 1750679, 07259526520238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023; e etc.